Tribunal: TJMT
Processo: 1030496-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030496-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA REGINA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 415.087.501-49 (APELANTE), SAMUEL RIBEIRO MAZURECHEN - CPF: 039.115.599-76 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO -
COBRANÇA INDEVIDA
– INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030496-49.2024.8.11.0041

APELANTE: SÔNIA REGINA DA SILVA DE OLIVEIRA

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

- APDAP PREV

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÔNIA REGINA DA SILVA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda,
lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face da
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do contrato associativo e condenou a requerida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.719,86 (mil setecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros legais fixados de acordo com a taxa legal SELIC, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
nos termos dos artigos 82, §2o §8o, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que
houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais não foram autorizados.

Fundamenta seu pedido no entendimento consolidado na jurisprudência, que reconhece dano moral
in re ipsa
nos casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, ressaltando ainda o caráter sistemático da conduta da apelada, a vulnerabilidade da parte e a necessidade de fixação de indenização com caráter pedagógico e reparatório, para desestimular práticas abusivas contra a população idosa.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id.
281450877).

Nas contrarrazões, a parte apelada, defende que a filiação da apelante foi regularmente formalizada mediante termo de adesão, com autorização expressa para os descontos em seu benefício previdenciário.

Argumenta que não houve descontos indevidos, mas sim cumprimento de obrigação contratual, afastando a existência de dano moral, pois inexiste qualquer ato ilícito, dano ou ofensa aos direitos da personalidade da apelante, sendo apenas mero dissabor, o que não enseja a indenização por danos morais, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso
(Id. 281450881).

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 281571355).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
SÔNIA REGINA DA SILVA DE OLIVEIRA
ajuizou
a presente ação em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

- APDAP PREV,
alegando, em síntese, que
recebe pensão por morte do INSS e que a requerida passou a efetuar descontos diretamente de seu contracheque, sob a denominação de “CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”, valores esses somam a quantia de R$ 767,54 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Argumenta que os descontos iniciaram em 01/03/2023 e continuam, porém, afirma que nunca autorizou o desconto e que o mesmo se revela totalmente abusivo.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela declaração de inexistência do negócio jurídico, bem como, requereu a condenação da requerida à repetição do indébito em dobro, totalizando o valor de R$ 1.719,86 (mil setecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do contrato associativo e condenou a requerida à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.719,86 (mil setecentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros legais fixados de acordo com a taxa legal SELIC, e julgou improcedente a pretensão quanto aos danos morais.

Inconformada, a parte apelante recorre com o presente apelo, sustentando que
houveram descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais não foram autorizados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma parcial da sentença, para que seja reconhecido o direito à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

É fato incontroverso nos autos que a requerida/apelada realizou débitos no benefício previdenciário da parte autora/apelante denominado

“
CONTRIB. APDAP PREV 0800 251 2844”, valores esses somam a quantia de R$ 767,54 (setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e alega a autora que não autorizou esses descontos, e como bem consignado na sentença, houve a cobrança indevida, vez que a parte requerida não comprovou a filiação da parte autora para comprovar a legitimidade da cobrança.

Todavia, quanto a pretensão da apelante de condenar a requerida à indenização por danos morais, sem razão a recorrente, isso porque, o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela parte autora/apelante ao tentar resolver o problema criado pela associação, ora apelada, referente à cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COBRANÇA NA APOSENTADORIA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–
AUSENTES OS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DO PREJUÍZO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante do desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário e tendo em vista o reconhecimento da inexistência do débito, deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385861720228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de condenar na verba honorária porquanto indevida na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025